Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ACORDO ENTRE AS PARTES. RECIBO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito, sem eficácia de título executivo, conforme se extrai do artigo 700, do Código de Processo Civil.
2. Não há que falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, se nem mesmo o apelante manteve a versão dos fatos acerca de suposta cobrança de uma mesma dívida em duplicidade de ações.
3. O cheque é um título abstrato e autônomo (artigo 13, caput, da Lei n. 7.357/85), e a sua validade independe, em regra, de investigação do negócio jurídico que lhe deu origem. São documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar o processo monitório e constituir o título executivo judicial pleiteado (Súmula n. 299 do STJ), sendo desnecessário indicar a causa debendi.
4. Ao devedor que paga, assiste o direito à circunstanciada quitação, podendo reter o pagamento enquanto aquela não lhe for dada (CC, art. 319). Isso porque, a rigor do disposto no art. 320 do C. Civil, a quitação haverá de indicar todos elementos necessários à perfeita identificação do objeto do pagamento realizado, tornando, assim, certo e induvidoso o alcance da quitação, como prova do adimplemento, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.